Tribunal: TJDFT
Processo: 0744121-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744121-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID SOLUTIONS SAS AGRAVADO: ABB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRID SOLUTIONS SAS contra a decisão que, nos autos Ação de Execução Específica de Cláusula Compromissória proposta por ABB LTDA em face da ora agravante, rejeitou a impugnação da ré e determinou a designação de audiência específica para lavratura do termo de compromisso, conforme o art. 7o da Lei no 9.307/96, e a intimação das partes para nela comparecerem (ID 208152459 da origem). Foi concedido o efeito suspensivo (ID 65289015). É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme o ofício de ID 65797635 do Juízo originário, ocorreu o julgamento da demanda por sentença proferida, em 29/10/2024, na qual foi homologado acordo celebrado entre as partes (ID 65797636). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora